Tribunal: TJES
Processo: 0020870-25.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020870-25.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: CARLOS AUGUSTO CORREA DOS SANTOS e outros
RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0020870-25.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CARLOS AUGUSTO CORREA DOS SANTOS, WELINGTON LUIZ DO NASCIMENTO JUNIOR

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE DE DROGA PARA USO PRÓPRIO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. CONDENAÇÃO DOS ACUSADOS POR TRÁFICO DE DROGAS. POSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIAS COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS PRESTADOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E AMPLO DEFESO. VALOR PROBANTE. CONDENAÇÃO IMPOSTA. CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO. PRESENÇA DE ÁCIDO BÓRICO. RECURSO PROVIDO. 1. Havendo nos autos elementos suficientes para se imputar ao acusado a autoria do crime de tráfico de drogas, a condenação é medida que se impõe. 2. Recurso ministerial provido.

26 de setembro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0020870-25.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CARLOS AUGUSTO CORREA DOS SANTOS, WELINGTON LUIZ DO NASCIMENTO JUNIOR

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta na denúncia que, no dia 09 de dezembro de 2020, no bairro Parque das Gaivotas, Serra/ES, os acusados, previamente acordados, tinham em depósito consigo, para o tráfico, em desacordo com determinação legal e regulamentar, cinquenta e uma buchas da droga conhecida como "maconha" (auto de apreensão fls. 18/19 e auto de constatação provisório da natureza e quantidade de drogas fis. 20/21).

Os policiais, em cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido, realizaram buscas e localizaram 25 buchas de maconha, um frasco de ácido bórico e 05 pinos para embalar cocaína no quarto ocupado pelo denunciado WELINGTON. Já no quarto em que estava o acusado CARLOS AUGUSTO os policiais encontraram mais 26 buchas de maconha.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o magistrado de primeira instância julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, desclassificando a conduta para o crime de uso pessoal, absolvendo, em seguida, os apelados pelo delito previsto no artigo 28,
caput,
da Lei nº 11.343/06, com fulcro no artigo
386, inciso III (não constituir o fato infração penal), do Código de Processo Penal.

Pretende o apelante a reforma da sentença, a fim de que sejam os apelados condenados ao crime disposto no artigo 33 da Lei 11.343/06.

De fato, a meu ver, há provas suficientes para atribuir aos recorridos a prática da infração penal de tráfico de drogas.

A materialidade e autoria delitivas restaram demonstradas pelo Boletim Unificado, fls. 07/10; Auto de Apreensão, 20/21; Auto de Constatação de Substância Entorpecente, fls. 22/23; Laudo de Exame Químico, fls. 126/128; e pela prova oral colhida em Juízo, sobretudo por meio dos depoimentos retilíneos e congruentes dos policiais militares responsáveis pela ocorrência.

Cumpre ressaltar, aqui, que tais declarações devem ser consideradas aptas a sustentar uma condenação, quando forem uníssonas e não paire nenhum indício que possa afastar a credibilidade de seus testemunhos, mormente quando em harmonia com as demais provas e confirmados em juízo, sob a garantia do contraditório.

Nesse sentido, tem-se que as provas produzidas, apontam seguramente a finalidade de comercialização ilegal de entorpecentes, considerando a quantidade de 51 buchas de maconha, somadas ao frasco de ácido bórico e aos 05 pinos para embalar cocaína, encontrados.

Ademais, embora tenham tentado esclarecer a razão de terem em depósito elevada quantidade de maconha junto aos demais materiais apreendidos, o fato do acusado Carlos Augusto residir junto com seus sete filhos, afasta a veracidade das declarações, uma vez que não se vislumbra motivos para o apelado gastar parte de sua renda em extensa quantidade de entorpecentes, de uma só vez, e ainda cuidar de sete crianças, possuindo como fonte de renda o trabalho informal, cujo pagamento é realizado por diária.

Cabe também ressaltar que a apreensão do frasco de ácido bórico é elemento adicional utilizado para caracterizar a prática do comércio de drogas, segundo entendimento jurisprudencial, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL
. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. AFASTAMENTO. GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. APREENSÃO DE MATERIAIS PARA EMBALAR E PARA AUMENTAR O VOLUME DA DROGA.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA N. 83/STJ. 1. No julgamento do Resp n. 1.887.511/SP, de relatoria do Ministro João Otávio de Noronha, em 9/6/2021, decidiu-se que a natureza e a quantidade das drogas apreendidas são circunstâncias a serem necessariamente valoradas na fixação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, somente podendo ser consideradas para o afastamento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2016, quando houver a indicação de outros elementos concretos adicionais que caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou a integração à organização criminosa. 2. O acórdão recorrido não destoa da jurisprudência desta Corte Superior, pois a minorante do tráfico privilegiado foi afastada considerando-se não somente a grande quantidade de entorpecente apreendido (cerca de 1 kg de cocaína),
mas também elementos adicionais para caracterizar a dedicação à atividade criminosa do acusado evidenciada na apreensão de materiais para o embalo e para o aumento do volume da droga (ácido bórico e cafeína).
3. Estando o aresto impugnado em consonância com a jurisprudência desta Corte, tem incidência a Súmula n. 83 /STJ. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 2.029.738/ES, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023.)

Salienta-se, ainda, que, existem diversas informações conflitantes sobre o tempo em que os apelados residem juntos, uma vez que os réus afirmam que se trata de período de três meses, sendo que a testemunha Bruna informou que residiu com os réus durante seis meses e a testemunha Luciana comunicou que os réus residiam juntos há oito meses aproximadamente.

Cumpre destacar, por fim, que, a jurisprudência dos tribunais é consolidada no sentido de ser prescindível a prova do comércio, bastando que o agente seja surpreendido ao realizar uma das elementares do referido tipo penal, dentre as quais se inserem os núcleos “ter em depósito”, “guardar” e “trazer consigo” do que se conclui ter o apelante incorrido em conduta formal e materialmente típica, ilícita (porque não incidente qualquer excludente de ilicitude) e culpável (imputável; com potencial consciência da ilicitude e sendo exigível que o mesmo se comportasse de forma diversa).

Dessa forma, dando provimento ao recurso ministerial, condeno os apelados pela prática do delito de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, passando a dosar-lhes as penas cabíveis:

Carlos Augusto Correa Dos Santos

A culpabilidade do acusado não pode ser considerada elevada, estando dentro dos padrões de normalidade. O acusado não possui antecedentes. Não há nos autos elementos para aferir a personalidade e a conduta social do acusado. Os motivos, as circunstâncias e as consequências do delito foram inerentes ao crime em questão, não existindo nenhuma particularidade que permita a análise negativa das referidas circunstâncias judiciais. Não há que se falar em comportamento da vítima no presente delito em análise.

Nesse contexto, ausentes circunstâncias judiciais negativas ao acusado, fixo a pena-base do apelado no mínimo legal, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes, mantenho a pena intermediária no mínimo legal.

Na terceira fase, não há causas de aumento da pena a serem consideradas.

Lado outro, entendo que o apelado faz jus à aplicação da minorante do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, uma vez que preenchidos os requisitos legais.

Sendo assim, reduzo a pena em 1/2 (metade), diante da quantidade de droga apreendida somado ao frasco de ácido bórico,
quantum
justo e razoável, de acordo com os princípios da proporcionalidade e individualização da pena, restando a reprimenda do acusado concretizada em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

Considerando o valor de pena fixado, bem como a primariedade do réu, fixo o regime aberto para o cumprimento da reprimenda, nos termos do artigo 33, §2º, “c”, do Código Penal c/c art. 42, da Lei 11.343/06.

Pelos mesmos motivos, substituo a pena corporal por duas penas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juiz da Execução.

Welington Luiz Do Nascimento Junior

A culpabilidade do acusado não pode ser considerada elevada, estando dentro dos padrões de normalidade. O acusado não possui antecedentes. Não há nos autos elementos para aferir a personalidade e a conduta social do acusado. Os motivos, as circunstâncias e as consequências do delito foram inerentes ao crime em questão, não existindo nenhuma particularidade que permita a análise negativa das referidas circunstâncias judiciais. Não há que se falar em comportamento da vítima no crime em questão.

Nesse contexto, ausentes circunstâncias judiciais negativas ao acusado, fixo a pena-base do apelado no mínimo legal, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes, mantenho a pena intermediária no mínimo legal.

Na terceira fase, não há causas de aumento da pena a serem consideradas.

Lado outro, entendo que o apelado faz jus à aplicação da minorante do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, uma vez que preenchidos os requisitos legais.

Sendo assim, reduzo a pena em 1/2 (metade), diante da quantidade de droga apreendida somado ao frasco de ácido bórico,
quantum
justo e razoável, de acordo com os princípios da proporcionalidade e individualização da pena, restando a reprimenda do acusado concretizada em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

Considerando o valor de pena fixado, bem como a primariedade do réu, fixo o regime aberto para o cumprimento da reprimenda, nos termos do artigo 33, §2º, “c”, do Código Penal c/c art. 42, da Lei 11.343/06.

Pelos mesmos motivos, substituo a pena corporal por duas penas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juiz da Execução.

Mediante tais considerações, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL
, para condenar os apelados CARLOS AUGUSTO CORREA DOS SANTOS e WELLINGTON LUIZ DO NASCIMENTO JUNIOR, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06), à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, sendo a pena corporal substituída por duas penas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juiz da Execução.

É como voto.

26 de setembro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Eminente Relator.